Tribunal: STF
Processo: RE 80599
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO, CORRIGIDO, E O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA. 
OS JUROS COMPENSATÓRIOS SÃO DEVIDOS DESDE A IMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIA. SÚMULA 164. 
OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADO EM QUANTIA CERTA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A
INDENIZAÇÃO ESTÁ COMPREENDIDO NA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL A INDENIZAÇÃO. SÚMULA 389. 
AS CUSTAS SÃO DEVIDAS EM PROPORÇÃO, AINDA QUE CONDENAÇÃO SE APROXIME DE UMA DAS OFERTAS, SE NÃO A IGUALA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 30 DO DL. 3 365/41. 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.